Tribunal: TJMT
Processo: 1009147-60.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009147-60.2017.8.11.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos de Ação Civil Pública no 787-04.2017.8.11.0082, que concedeu a tutela requerida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, determinando ao Agravante que cumpra seu dever de fiscalização e administração da Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, de forma a que seja efetuado “a) demarcação de seu perímetro (em 60 dias), b) sinalização da área com a colocação de placas de orientação (em 60 dias), c) imediata fiscalização ostensiva na área da APA Chapada dos Guimaraes, inclusive nos finais de semana, com a lavratura de autos de infração, embargos e retiradas de eventuais ocupantes ilegais e d) realização de estudo cadastral das áreas inseridas na APA Chapada dos Guimaraes, visando posterior arrecadação de terras devolutas, com a finalidade de incorporá-las ao patrimônio do Estado (em 90 dias)” , sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)O pedido vindicado foi indeferido. (id. 26668958)
O pedido vindicado foi concedido parcialmente. (id. 2083863)
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PRIMUS aos autos de Ação Civil Pública no 787-04.2017.8.11.0082, da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, constata-se a superveniência de sentença de mérito pela procedência do pedido, lançada pelo Magistrado Rodrigo Roberto Curvo, o assim decidiu, litteris:
[...] DISPOSITIVO. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para, tornando definitiva a liminar concedida nos autos (fls. 210/216), CONDENAR a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO:2.1. Na obrigação de fazer, consistente em exercer, efetivamente, o seu poder fiscalizatório e de administração da Unidade de Conservação de Uso Sustentável – Área de Proteção Ambiental Chapada dos Guimarães, com a adoção das seguintes medidas:2.1.1. Demarcação do perímetro da APA Chapada dos Guimarães; 2.1.2. Sinalização da área da APA Chapada dos Guimarães com colocação de placas orientativas; 2.1.3.Fiscalização ostensiva na área da APA Chapada dos Guimarães, inclusive aos finais de semana, com a lavratura de autos de infração, embargos e retiradas de eventuais ocupantes ilegais; 2.1.4.Gestão efetiva da APA Chapada dos Guimarães, dotando-a de servidores e equipamentos; e 2.1.5.Levantamento fundiário e arrecadação das terras devolutas no interior da APA Chapada dos Guimarães, com a finalidade de incorporá-las ao patrimônio do Estado e à Unidade de Conservação de uso Sustentável, assegurando a sua indisponibilidade. 2.2.As obrigações descritas no item 2.1.1., 2.1.2. e 2.1.5 deverão ser cumpridas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, limitando-a a 500 (quinhentos) dias-multa, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados. 2.3. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.4. Sem custas, nos termos do art. 18, da Lei n. 7.347/85.2.5. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se. 2.6. Comunique-se a d. Relatora do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009147-60.2017.8.11.0000, enviando-lhe cópia da presente sentença. 2.7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de março de 2020.(assinado digitalmente)Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora